Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-07.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
I. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
II. RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELOS RÉUS. PEÇAS JUNTADAS POR ADVOGADO COM O MANDATO REVOGADO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO. AUSÊNCIA CARACTERIZADA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RÉUS NÃO LOCALIZADOS NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. MUDANÇA DE PARADEIRO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES MANEJADAS PELOS RÉUS NÃO CONHECIDAS.
III. MÉRITO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S.A. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC. NEGÓCIO COM PROMESSA DE VANTAGEM FINANCEIRA ALTAMENTE LUCRATIVA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. ESQUEMA FRAUDULENTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. FRAUDE RECONHECIDA EM IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. AJUSTE ESPECULATIVO INADIMPLIDO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CAPITAL INVESTIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. INEXIGIBILIDADE DE DIVIDENDOS ESPECULATIVOS AJUSTADOS FORA DO MERCADO FINANCEIRO. IMPOSSIBILITDADE DE OS ESPECULADORES, CONQUANTO VÍTIMAS, SE ENRIQUECEREM ILICITAMENTE. DEVEM SER RESPONSABILIZADAS PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES AS EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO ECONÔMICO G44. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não sendo possível intimar os réus/apelados para que regularizem sua representação processual porque infrutífera a intimação a eles expedida, uma vez que não localizados nos endereços constantes nos autos, deve ter seguimento o processo em fase recursal apenas para exame do apelo manejado pelos autores. Quanto aos réus que mudaram de endereço sem comunicar ao juízo o novo local onde pudessem ser encontrados e relativamente a quem verificada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo diante da falta de regularização da representação processual, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para as razões de apelação que interpuseram e para as contrarrazões que apresentaram ao apelo manejado pelos autores. Precedente desta e. 1a Turma Cível.
2. Esse colendo Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20) assentou que as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44, para cobrança de valores decorrentes de “contratos de sociedade em conta de participação”, devem ser analisadas sob o prisma da legislação consumerista, dada a “utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão”.

3. Caso concreto em que induvidosa se afigura a ilicitude do contrato celebrado pelos réus com os autores, notadamente pelo descumprimento do ajuste firmado, o que reforça diversos outros elementos indicativos da prática de atos fraudulentos. As ações empreendidas pelas empresas integrantes do grupo econômico G44, ora apeladas, tinham por real objetivo desviar as quantias que acreditaram os incautos consumidores estarem investindo em troca de lucros significativos a serem alcançados em curto espaço de tempo, conquanto parâmetro para tais rendimentos não pudessem encontrar no mercado financeiro legalmente constituído.
4. A falsa promessa de ganho fácil denota a ilicitude do objeto do contrato que firmaram os litigantes, do que decorre inexoravelmente ser nulo o negócio jurídico assim estabelecido, nos termos do art. 166, II do CC. Não só. Manifesta, ainda, a possibilidade de serem tipificadas tais condutas como crime contra a economia popular, tal como previsto no art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/51.
4. Hipótese em que configurado o desvirtuamento da modalidade contratual entabulada entre as partes, pois intitulado contrato de sociedade em conta de participação o ajuste que não visava a associação de pessoas para exercer determinada atividade econômica. Interesse não havia em que contratante fornecesse recursos ao outro para que este os utilizasse em determinado projeto ou empreendimento ao intento de auferirem lucros a serem compartilhados. Antes, a relação negocial em exame nos autos fora constituída pelas rés exclusivamente para a elas possibilitar obter recursos dos consumidores e desviá-los. Vítimas são os investidores. Nulo é o negócio assim entabulado.

5. O desfazimento do contrato por sua reconhecida nulidade enseja o retorno das partes ao estado anterior, com o que devido o ressarcimento dos valores comprovadamente investidos bem como a dedução de quantias eventualmente recebidas pelos autores das empresas rés no período em que vigorou o ajuste, sob pena de enriquecimento ilícito dos consumidores/investidores. Inteligência do art. 182 do Código Civil. Descabida, nesse contexto, a pretensão deduzida pelos autores de que lhes sejam pagas as importâncias prometidas a título de “dividendos” e de devolução de “metade do capital aportado” proporcionalmente aos dias de “aplicação”. Atender a tal interesse equivaleria a chancelar termos específicos do negócio reconhecido nulo, o que implica contradição invencível. Ademais, vale consignar, eventual boa-fé dos autores na realização do negócio especulativo ora em exame não possui o condão de autorizar possam os efeitos desse negócio ilícito serem por eles aproveitados. Impede-o a ilicitude do objeto contratado. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo devem responder pelos danos causados aos consumidores. No caso, reconhecida a condição das empresas demandadas como integrantes de um mesmo grupo econômico, da responsabilidade de indenizar não pode ser afastada a empresa G44 Brasil SCP. Também ela deve estar obrigada, em regime de solidariedade, a reparar aos apelantes, os prejuízos a eles causados pelas empresa G44 Brasil S.A., contratualmente identificada como sócia ostensiva.
7. Recurso e contrarrazões dos réus não conhecidos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.